Tribunal: TJMT
Processo: 1002228-33.2021.8.11.0059
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002228-33.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE REINALDO DIAS DOS SANTOS - CPF: 956.927.111-68 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por JOSE REINALDO DIAS DOS SANTOS contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais. A parte autora alegou abusividade de cláusulas contratuais, com destaque para a utilização da Tabela Price, suposta cobrança indevida de capitalização de juros e juros remuneratórios abusivos. Pediu a substituição do sistema de amortização, a limitação dos juros e a restituição dos valores pagos. A sentença rejeitou tais alegações, reconhecendo a validade dos encargos contratuais. A parte apelante renovou os pedidos em sede recursal, sustentando também nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial; (ii) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros e do sistema de amortização pela Tabela Price; (iii) determinar se os juros remuneratórios praticados no contrato são abusivos e passíveis de limitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

4. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), desde que a taxa anual informada supere o duodécuplo da taxa mensal, o que ocorreu no caso concreto.

5. O sistema de amortização pela Tabela Price é legítimo e não configura, por si só, anatocismo ou abusividade, desde que respeitados os parâmetros legais de juros.

6. As instituições financeiras não estão submetidas aos limites do art. 591 do Código Civil ou da Lei da Usura, conforme Súmula 596 do STF e jurisprudência do STJ, sendo lícita a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, salvo comprovada abusividade, o que não ocorreu no caso.

7. A assistência judiciária gratuita foi corretamente mantida, pois a parte contrária não comprovou a ausência dos requisitos legais para sua concessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento.

2. É válida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários firmados após a MP 1.963-17/2000, desde que a taxa anual supere o duodécuplo da mensal.

3. A Tabela Price é sistema de amortização legítimo e não implica, por si só, em cobrança indevida de juros compostos.

4. As instituições financeiras não estão sujeitas aos limites de juros previstos no art. 591 do Código Civil ou na Lei da Usura, salvo prova concreta de abusividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
JOSE REINALDO DIAS DOS SANTOS
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO DO BRASIL S.A
, que tramita perante a 1ª Vara de Porto Alegre do Norte - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

247976183 - ID de origem 168115989),

julgou improcedentes os pedidos da iniciais,
nos termos do artigo 487, I, do CPC, para rejeitar a tese de abusividade postas nas pretensões iniciais da parte autora, reputando regulares e razoáveis os encargos contratuais impugnados.

Condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, contudo, fica suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, porquanto deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

O apelante em suas razões
(ID.

247976184 - ID de origem 170226354) alega preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil requerida.

No mérito, afirma que o contrato firmado contém cláusulas que impõem ônus excessivo ao consumidor, em especial quanto ao sistema Price, que prioriza o pagamento de juros nas primeiras parcelas. Pede a substituição desse método pelos sistemas Gauss ou SAC, que resultariam em maior equilíbrio contratual.

Defende que os juros remuneratórios aplicados são abusivos, superando os limites legais previstos nos artigos 591 e 406 do Código Civil, e sem pactuação expressa. Requer sua limitação aos patamares legais ou, alternativamente, à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, conforme jurisprudência do STJ.

Contesta ainda a capitalização de juros, sob alegação de ausência de cláusula expressa autorizando sua aplicação. Invoca o Código de Defesa do Consumidor para reforçar a necessidade de informação adequada e equilíbrio contratual, apontando violação ao princípio da transparência e à vedação de cláusulas abusivas

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para, preliminarmente, anular a sentença por cerceamento de defesa; no mérito, reformar a decisão para julgar procedente a ação, com substituição do sistema Price por Gauss ou SAC, limitação dos juros aos parâmetros dos artigos 591 e 406 do Código Civil ou à taxa média de mercado, afastamento da capitalização por ausência de cláusula expressa, e restituição dos valores pagos indevidamente.

Contrarrazões sob ID. 247976188 - ID de origem 172822013.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória ajuizada por JOSE REINALDO DIAS DOS SANTOS em face de BANCO DO BRASIL S.A.

Narrou o autor, ora apelante, que firmou contrato de financiamento nº 398.905.643 com o réu, sem ter acesso prévio às cláusulas contratuais, limitando-se, no ato da contratação, a informações básicas como valor da parcela e número de prestações. Alega ter recebido o contrato apenas em momento posterior, quando então tomou ciência de cláusulas e cobranças que desconhecia, as quais teriam causado desequilíbrio contratual e dificuldades financeiras.

Na contestação, o réu e ora apelado, BANCO DO BRASIL S.A. apresentou preliminares e no mérito, defendeu a legalidade das cláusulas contratuais, incluindo os juros remuneratórios pactuados, a capitalização mensal de juros, as tarifas e os encargos moratórios, sustentando não haver qualquer ilegalidade ou abusividade.

O magistrado de 1º grau decidiu pela rejeição das preliminares, e no mérito, verificou que o contrato anexado (id. 57354871) indicava claramente os encargos pactuados, taxas de juros mensais e anuais, bem como o sistema de amortização utilizado, afastando a alegação de omissão ou desinformação.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, fundamentando sua tese na alegação de desequilíbrio contratual, com declaração de nulidade de cláusulas abusivas e revisão, com limitação a 1% ao mês ou à taxa Selic; afastamento da capitalização mensal ou anual de juros e a substituição do sistema de amortização da Tabela Price por GAUSS ou SAC.

Em relação à impugnação à justiça gratuita
suscitada pela parte apelada, verifico que não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Inclusive, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária, ou até mesmo revogada de ofício pelo juiz, desde que haja nos autos provas que demonstrem a inexistência da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em questão, apesar da irresignação, a recorrida não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que pudesse demonstrar condição financeira diversa, que obste a manutenção da assistência judiciária gratuita deferida à parte autora.

A corte superior coaduna:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provid
o.” (STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017) (g.n).

Assim,
rejeito
o pedido de revogação da justiça gratuita.

Em continuidade, a parte recorrente sustenta que teve cerceado o seu direito de defesa,
uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de provas acerca de suas alegações, seja em audiência de instrução, seja por meio da realização de perícia judicial.

Sob essa ótica, o juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência deste sodalício não destoa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CERCEAMENTO DE DEFESA COMO ÚNICA MATÉRIA RECURSAL – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando os elementos de provas constantes dos autos possibilitam uma análise segura da questão controvertida.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.” (TJ-MT 10312310720218110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023) (g.n).

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Quanto a possibilidade de capitalização de juros
, em atenção as súmulas n. 5391 e 5412 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos celebrados com instituições financeiras a partir de 31.03.2000, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuadas, sendo suficiente para tanto que a indicação da taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal, sendo desnecessária cláusula expressa sobre a capitalização.

No presente caso, como se verifica pela cédula bancária anexada na exordial sob ID. 247976151 - Pág. 1, o contrato firmado entre as partes em 2018, com taxa de juros de 2,29% a.m e 31,219% a.a preenche esses requisitos e, portanto, válida a cobrança de juros capitalizados mensalmente.

A jurisprudência nacional trilha no mesmo caminho:

"EMENTA: AÇÃO REVISIONAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS. CPC/2015. ÍNDICE DE JUROS. CAPITALIZAÇAO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios somente em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. - A capitalização mensal e diária de juros é admitida nos contratos firmados com instituições bancárias e financeiras após a vigência da MP 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/2001, desde que devidamente pactuada no instrumento. - É ilícita a cobrança da comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios e multa. - Apurado excesso no contrato, e não sido comprovada a má-fé do apelante, cabe à parte apelada a restituição simples dos valores indevidamente pagos. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.348704-1/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2019, publicação da súmula em 05/ 04/ 2019) (g.n.)"

No que concerne a utilização da Tabela Price
, não há qualquer irregularidade em sua aplicação, pois esse sistema de amortização foi criado para garantir previsibilidade ao contratante, que desde a assinatura do contrato conhece o valor fixo das parcelas mensais.

Afirma o apelante que o referido sistema de amortização permitiria a cobrança de juros exponenciais ou compostos, o que seria vedado em nosso ordenamento jurídico.

Definindo a Tabela Price, o magistério de Carlos Pinto Del Mar, in "Aspectos Jurídicos da Tabela Price, 1ª edição, Jurídica Brasileira, 2001, São Paulo:

"A tabela price nada mais é do que um sistema de amortização, que tem como característica o fato de reunir uma subparcela de amortização e outra subparcela de juros, de tal forma que a soma dessas duas parcelas, ou seja, o valor total das parcelas, durante todo o período, seja uniforme. Daí que, quando se pretender amortizar um empréstimo em parcelas constantes, compreendendo amortização de juros, a qualquer taxa, o sistema será inevitavelmente o da tabela price, eis que a matemática não conhece outro método que apresente prestações constantes. O que é proibido, em determinadas circunstâncias é cobrar juros dos juros, e não realizar uma operação matemática qualquer, calculando a juros compostos. (...) O sistema da tabela price existe para se calcular prestações constantes. Se a utilização desse sistema é feita de modo que resultem juros dentro dos limites legais, não há qualquer ilegalidade. Realmente dizer que o sistema da tabela price é ilegal por adotar o critério de juros compostos é uma aberração."

A propósito, a lição de José Dutra Vieira Sobrinho no artigo" Capitalização e anatocismo", in Revista SFI, n. 16, de dezembro de 2003:

"(...) nos casos de empréstimos e financiamentos para pagamento em parcelas iguais, cujo sistema de cálculo apenas no Brasil é conhecido como "tabela price", o valor das prestações é obtido com base no critério de juros compostos. Esse fato é facilmente comprovado pois a fórmula utilizada para o cálculo das prestações está demonstrada na maioria dos livros de matemática financeira. Não se sabe de nenhum país no mundo que adote o critério de juros simples para este tipo de cálculo."

E complementa:

"(...) de acordo com a ampla pesquisa realizada pelo autor, a expressão anatocismo nada tem a ver com o critério de formação dos juros a serem pagos ou recebidos numa determinada data. Anatocismo consiste na cobrança de juros sobre juros vencidos e não pagos, exatamente como está conceituado no Novo Dicionário Brasileiro."

Considerando tal entendimento, a utilização da Tabela Price não implica em abusividade, como defende a apelante, visto que constitui um sistema que permite o pagamento em parcelas iguais e periódicas ao longo do prazo do empréstimo e estabelece como regra geral na formação dos juros embutidos nas parcelas uma progressão geométrica decrescente, ou seja, do maior para o menor, não se havendo de falar em anatocismo.

O STJ coaduna:

"A jurisprudência desta Corte entende que a utilização da Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria, não é proibida pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33) e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros" (AgInt n a PET no AREsp n. 625.911/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2021, DJe 25/8/2021).

Em continuidade, o apelante alegou que os juros remuneratórios são abusivos e superam os limites legais, com base nos artigos 591 e 406 do Código Civil
, afirmando que excedem a taxa de 1% ao mês. Requereu a limitação à taxa legal ou, alternativamente, à média de mercado divulgada pelo Banco Central. Contudo, não especificou o percentual efetivamente aplicado no contrato.

Á vista disso, suscita o apelante que os juros remuneratórios aplicados são abusivos, superando os limites legais previstos nos artigos 591 e 406 do Código Civil.

Com efeito, preceitua o Código Civil:

"Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024).

[...]

Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024).

Parágrafo único. Se a taxa de juros não for pactuada, aplica-se a taxa legal prevista no art. 406 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)."

No entanto, embora o dispositivo citado limite os juros à taxa legal, tal restrição se aplica apenas ao mútuo civil, não abrangendo as instituições financeiras
.

O mútuo bancário possui legislação específica, que regula de forma autônoma os juros e encargos cobrados, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, na Lei nº 4.595/64 e na Súmula 596 do STF, que afasta a aplicação do art. 591 do Código Civil aos contratos com instituições financeiras.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

"COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. JUROS. LIMITAÇÃO (12% AA). LEI DA USURA (DECRETO 22.626/1933). NÃO-INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI 4.595/1964. DISCIPLINAMENTO LEGISLATIVO POSTERIOR. SÚMULA 596-STF. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO POSTERIORMENTE À VIGÊNCIA NO NOVO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. CC, ARTS. 591 E 406. I. Carente de prequestionamento tema objeto do inconformismo, a admissibilidade do recurso especial, no particular, encontra óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF. II.
Inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do novo Código Civil. III. Outrossim, não incide, igualmente, a limitação de juros remuneratórios em 12% ao ano prevista na Lei da Usura aos contratos de abertura de crédito.
IV. Admite-se a repetição do indébito de valores pagos em virtude de cláusulas ilegais, em razão do princípio que veda o enriquecimento injustificado do credor. V. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido"(REsp. 680.237/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14.12.2005, DJ 15.03.2006 p. 211). (g.n).

Ademais, é a Lei 4.595 de 1964, que disciplina as relações bancárias, estabelece a livre estipulação de juros nos contratos de mútuo, razão pela qual não há que se falar na limitação disposta no art. 591 do Código Civil.

Esse posicionamento consta do seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS, no tocante aos juros remuneratórios, consignou o seguinte: "a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). (g.n).

Assim, conclui-se ser legítima, à luz do princípio do livre convencimento motivado, a decisão que indeferiu a produção de provas. O contrato firmado em 2018 é válido, inclusive quanto à capitalização mensal de juros e à aplicação da Tabela Price, que é legal por assegurar previsibilidade das parcelas. Por fim, não se aplicam ao referido contrato os arts. 591 e 406 do Código Civil, tampouco a limitação de juros de 12% ao ano prevista na Lei da Usura.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC, de exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025